Tribunal: STF
Processo: ARE 1338579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LOTAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. DIREITO À VANTAGEM CRIADA PELA LEI Nº 6.782/1995 E ESTENDIDA AOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 'D' POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 335/2007. GRATIFICAÇÃO EM VALOR PECUNIÁRIO. PRETENSÃO QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LCE Nº 484/2013 QUE TRANSFORMOU A GRATIFICAÇÃO EM VALOR PECUNIÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ESTADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 378 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA E DA REMESSA NECESSÁRIA E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RECORRENTE/RÉ.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para corrigir erro material evidenciado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente